Tribunal: TCU
Processo: 018.102/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 394/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 921/2020-TCU-Plenário (Ata 12/2020), no âmbito do TC- Processo 016.940/2018-0 , ao cuidar de averiguação do cumprimento da determinação proferida pelo item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 035.334/2015-0 , quando tratou de denúncia sobre os indícios de irregularidade na execução de acordos celebrados pelo Município de São Lourenço da Mata - PE com alguns órgãos federais e, entre eles, na execução do Contrato de Repasse 792159/2013 para a revitalização e implementação da praça Dr. Araújo Sobrinho no aludido município; Considerando que o item 9.2 do Acórdão 921/2020 (Ata 12/2020) foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que a Caixa Econômica Federal informe se a prestação de contas final do Contrato de Repasse 1009634/2013 (Siconv 792159/2013) teria sido efetivamente apresentada pelos gestores do Município de São Lourenço da Mata - PE, devendo encaminhar ao TCU, também, a subjacente análise técnica efetuada sobre toda a documentação porventura apresentada e o respectivo parecer emitido, com o subsequente pronunciamento conclusivo, ainda, sobre o efetivo estabelecimento do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e todos os supostos dispêndios incorridos no ajuste e sobre todos os demais elementos de convicção; " Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 921/2020-TCU-Plenário (Ata 12/2020), a SecexDesenvolvimento informou que, por meio do Ofício 0272/2020/GEOTR (peça 19), de 7/5/2020, a Caixa apresentou os seguintes esclarecimentos: " (...) a) o município contratante, em 30/1/2020, apresentou os elementos faltantes na prestação de contas, quais sejam: ART de fiscalização e Boletins de Medição assinados pelo fiscal da obra; b) em 16/1/2020, o tomador dos recursos restituiu ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 26.444,14, sendo R$ 24.157,87 de repasse e R$ 2.286,27 de rendimentos; c) a prestação de contas seria aprovada com ressalvas, em razão de inconsistências existentes nos valores dos relatórios, bem como pela verificação de falhas formais no processo, as quais não causavam prejuízos ao erário; além de que, a obra apresentava funcionalidade, já estando a população desfrutando dos benefícios decorrentes da obra realizada, conforme evidenciado no Relatório de Acompanhamento de Engenharia, de 11/11/2019, acostado à peça 21, p. 5 e 7. " Considerando que, em consulta à plataformamaisbrasil.gov.br, a unidade técnica confirmou que o Contrato de Repasse 792159/2013 teve a sua prestação de contas aprovada, com ressalvas, devido a questões formais sem a geração de dano ao erário (Peça 23, p. 3); e Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento do item 9.2 do Acórdão 921/2020-TCU-Plenário (Ata 12/2020), tendo, por isso, proposto o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 035.334/2015-0 (Peça 24); Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária da Caixa e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, ela deveria ter instaurado a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 921/2020-TCU-Plenário (Ata 12/2020), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 018.102/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 016.940/2018-0 (MONITORAMENTO). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e à Caixa Econômica Federal, para ciência; e 1.7.2. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 035.334/2015-0 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.